Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ANTERIOR. PREVENÇÃO.
I – A distribuição de recurso anterior referente ao cumprimento de sentença, em que proferida a r. decisão impugnada no agravo de instrumento, que é objeto do conflito de competência, enseja a prevenção de órgão e relator, arts. 930, parágrafo único, do CPC e 81 do RITJDFT, a qual não é modificada em razão de julgamento de recurso posterior distribuído equivocadamente para outro órgão.
II – Conflito conhecido e declarada competente a em. Desembargadora Suscitada.